Tribunal: TJMT
Processo: 1031140-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031140-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS JUARA SPE LTDA - CNPJ: 58.565.020/0001-90 (AGRAVADO), SERGIO ABRAHAO ELIAS - CPF: 603.935.805-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CONCESSÃO. LICITAÇÃO REALIZADA EM FINAL DE GESTÃO. AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECER JURÍDICO. NULIDADES EVIDENCIADAS. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ESTRUTURA MUNICIPAL PRÓPRIA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO PRESERVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender a execução do Contrato de Concessão no 399/2024, celebrado entre o Município de Juara e a empresa Central de Tratamento de Resíduos Juara SPE Ltda., oriundo da Concorrência Pública no 11/2024, visando também impedir novas contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação.

2.

O contrato, com valor estimado em R$ 420 milhões e prazo de 35 anos, foi firmado às vésperas do término da gestão anterior, sem a devida previsão orçamentária, estudo técnico-financeiro ou parecer jurídico da Procuradoria Municipal, sendo alvo de ação civil pública ajuizada pelo Parquet estadual, que requer sua nulidade.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar se a celebração do contrato de concessão observou os pressupostos legais e constitucionais, em especial os requisitos da LRF e da Lei no 11.079/2004, e se há risco de lesão ao erário apto a justificar a suspensão da execução contratual mesmo diante do princípio da continuidade dos serviços públicos.

III. Razões de decidir

4. O procedimento licitatório e o contrato firmado padecem de vícios formais e materiais: ausência de estudo técnico de viabilidade financeira; inexistência de dotação orçamentária compatível; desconsideração dos prazos mínimos legais; e omissão do parecer da Procuradoria do Município, em descompasso com os arts. 10 da L. 11.079/2004 e 53 da L. 14.133/2021.

5.

O argumento da imprescindibilidade da execução do contrato é fragilizado por elementos constantes dos autos, que revelam a existência de estrutura operacional própria do Município para realização dos serviços de coleta, transporte e transbordo de resíduos sólidos urbanos.

6.

A permanência da execução contratual, mesmo diante das ilegalidades apontadas, representa ameaça concreta ao erário e à governança administrativa, dado o volume dos valores envolvidos, o risco de consolidação de situações jurídicas irreversíveis e a possibilidade de futura indenização à concessionária.

7.

A revogação da anulação administrativa do contrato, sem imposição judicial, revela conduta contraditória da Administração, vulnerando o princípio da moralidade e sugerindo desvio de finalidade.

8.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência na ação de origem: (i) probabilidade do direito ancorada em documentação robusta; (ii) perigo de dano vinculado à execução de contrato nulo por três décadas; (iii) ausência de risco de descontinuidade dos serviços públicos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A celebração de contrato de concessão pública sem estudo técnico-financeiro, dotação orçamentária suficiente e parecer jurídico da Procuradoria viola os princípios da legalidade, planejamento e responsabilidade fiscal, autorizando sua suspensão judicial.
2. A existência de estrutura própria da Administração afasta a invocação do princípio da continuidade do serviço público como óbice à suspensão contratual.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput, e 167, II; LRF (LC no 101/2000), art. 42; L. 11.079/2004, art. 10; L. 14.133/2021, art. 53; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1002127-80.2025.8.11.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava a suspenção da execução do Contrato de Concessão n.o 399/2024, celebrado entre o Município de Juara e a empresa Central de Tratamento de Resíduos Juara SPE Ltda., resultante da Concorrência Pública n.o 11/2024, bem como impedir a realização de novas contratações com objeto similar por meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

O Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, sustentando, inicialmente, que a contratação em questão foi precedida de inúmeras ilegalidades formais e materiais, configurando vícios insanáveis que comprometem sua validade jurídica.

Salienta a ausência de estudo técnico de impacto orçamentário e financeiro, conforme exigido pela Lei n.o 11.079/2004, bem como a omissão do parecer da Procuradoria Jurídica do Município, em afronta ao disposto no art. 53 da Lei n.o 14.133/2021.

Alega que a suspensão da execução contratual não comprometeria a continuidade do serviço, uma vez que o próprio Município detém estrutura material e pessoal suficientes para realizá-lo, já que o estudo técnico elaborado pela empresa RADAM Consultoria Ambiental, atesta a existência de veículos e servidores próprios aptos à coleta, transporte e transbordo de resíduos sólidos urbanos.

Assevera que a manutenção do contrato durante a tramitação da ação principal poderá ocasionar danos irreversíveis ao erário e consolidar a posição jurídica da concessionária, sobretudo diante das cláusulas contratuais que preveem investimentos vultosos em obras e instalações, cujos custos, caso o contrato venha a ser declarado nulo, poderão gerar obrigações indenizatórias em desfavor do Município.

Aduz que após o procedimento, teve a autodeclaração rejeitada sob a justificativa genérica de que “não apresenta fenótipo negroide” e, o recurso administrativo manejado foi igualmente indeferido, limitando-se a banca recursal a repetir a mesma fórmula padronizada, sem motivação individualizada.

Afirma que a negativa da tutela cautelar, diante das graves ilegalidades apontadas, representa indevida inércia do Poder Judiciário frente ao dever de controle da legalidade administrativa, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional e a proteção do interesse público.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito ativo foi indeferido, consoante decisão de id. 314156351.

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Agravante (id. 316418850).

Devidamente intimado, os Agravados apresentaram as contraminutas ao Recurso de Agravo de Instrumento (id. 320132368).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento (id. 32744189).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1002127-80.2025.8.11.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava a suspenção da execução do Contrato de Concessão n.o 399/2024, celebrado entre o Município de Juara e a empresa Central de Tratamento de Resíduos Juara SPE Ltda., resultante da Concorrência Pública n.o 11/2024, bem como impedir a realização de novas contratações com objeto similar por meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Denota-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública contra o Município de Juara e a Central de Tratamento de Resíduos Juara SPE Ltda, visando à declaração de nulidade da Concorrência Pública no 11/2024 e do Contrato de Concessão no 399/2024, com valor estimado de R$ 420 milhões e prazo de 35 anos, alegando que o contrato foi firmado em 30/12/2024, um dia antes do fim do mandato do ex-prefeito Carlos Amadeu Sirena, e sem disponibilidade orçamentária para o exercício subsequente.

Afirmou que n
ão houve estudo técnico de viabilidade fiscal, parecer jurídico da Procuradoria do Município, nem observância aos prazos mínimos legais para apresentação de propostas e a
licitação ocorreu durante o período eleitoral, e o projeto de lei para abrir crédito especial foi rejeitado pelo Legislativo.

Aduziu, ainda, que mesmo após tentativa de anulação administrativa do contrato, houve revogação dessa anulação diante de liminar em mandado de segurança, o que levou à retomada do contrato e pagamento inicial de R$ 864.000,00.

O Juiz singular ao analisar o pedido de tutela de urgência, indeferiu-o, fundamentando-se no risco de descontinuidade dos serviços essenciais de coleta de lixo e no princípio da continuidade do serviço público.

Contra essa decisão insurge o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, ressalto, que a controvérsia objeto deste recurso diz respeito à legalidade e regularidade da Concorrência Pública no 11/2024 e do Contrato de Concessão no 399/2024, celebrado entre o Município de Juara e a empresa Central de Tratamento de Resíduos Juara SPE LTDA, cujo valor ultrapassa R$ 420 milhões, com vigência por 35 anos.

No caso concreto, após analise detida dos autos, revela um cenário absolutamente diverso daquele retratado na decisão recorrida, já que a narrativa fática, acompanhada de robusta documentação, demonstra, de forma clara, que o procedimento licitatório foi iniciado no período final da gestão anterior, já sob a égide das restrições eleitorais, sem respaldo legislativo para a abertura do crédito especial necessário e com dotação orçamentária flagrantemente insuficiente, o que afronta diretamente o disposto no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Frisa-se que o contrato foi firmado às vésperas do término do mandato, com saldo de apenas R$ 8.615,95 na rubrica orçamentária, valor irrisório diante da magnitude do ajuste.

Logo, a

contratação se deu à revelia do art. 10 da Lei no 11.079/2004, que exige estudo técnico demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro como condição para a celebração de parceria público-privada, requisito inexistente nos autos.

A ausência de parecer jurídico da Procuradoria do Município também compromete a validade do procedimento, por violar o dever de controle de legalidade dos atos administrativos. Soma-se a isso a inobservância dos prazos mínimos para apresentação de propostas, o que restringiu a competitividade e comprometeu a lisura do certame.

A alegação de que a suspensão do contrato comprometeria a continuidade dos serviços públicos não encontra amparo nos elementos constantes dos autos, pois há prova suficiente de que o Município dispõe de estrutura própria para a execução dos serviços de coleta, transporte e transbordo dos resíduos sólidos urbanos. Tal fato foi corroborado por estudo técnico apresentado nos autos e pelas declarações públicas de membros da Administração Municipal, inclusive em audiência realizada na Câmara de Vereadores.

Desse modo, o risco de descontinuidade, portanto, não se confirma.

A decisão agravada também desconsiderou a gravidade das ilegalidades apontadas, que extrapolam falhas meramente formais. Trata-se de vícios estruturais, que comprometem não apenas a regularidade do contrato, mas também os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência, planejamento e responsabilidade fiscal.

A manutenção da execução contratual nessas circunstâncias implica risco concreto de prejuízo irreparável ao erário, além de consolidar práticas incompatíveis com a governança pública e o interesse coletivo.

O agravamento dessa situação se verifica ainda pela conduta contraditória da atual Administração Municipal, que após reconhecer a incapacidade financeira do Município para suportar os encargos do contrato e formalizar sua anulação administrativa, o Prefeito recuou de sua própria decisão, revogando-a e promovendo o reestabelecimento da execução contratual, mesmo sem que houvesse imposição judicial nesse sentido.

Assim, tais elementos evidenciam, com clareza, a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência na ação base, visto que a probabilidade do direito está ancorada em farta prova documental que atesta a nulidade do contrato por múltiplas ilegalidades. O perigo de dano encontra-se configurado pela possibilidade de continuidade de pagamentos indevidos e comprometimento de receitas futuras do Município por mais de três décadas, em contrato que carece dos requisitos mínimos de validade.

De outro lado, está demonstrada a inexistência de risco real de paralisação dos serviços, pois o Município possui capacidade técnica e material para sua execução direta.

Sendo assim, a interpretação conferida pelo juízo de origem ao princípio da continuidade do serviço público não pode se sobrepor à necessidade de obediência ao ordenamento jurídico e à proteção do patrimônio público.

A supremacia do interesse coletivo exige o afastamento de contratações ilegítimas, ainda que envolvam objetos essenciais, sob pena de se eternizar a violação aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nessa quadra, impõe-se o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar a imediata suspensão da execução do Contrato de Concessão no 399/2024, bem como para vedar ao Município de Juara a realização de contratações de objeto idêntico ou semelhante por dispensa ou inexigibilidade de licitação, até ulterior deliberação judicial.

Deverá, ainda, ser fixada multa diária de 10% (dez por cento) sobre o valor da contraprestação paga, em caso de descumprimento da ordem judicial, a ser suportada solidariamente pelo Prefeito e pelo Município, como forma de assegurar a efetividade da decisão e proteger o interesse público subjacente.

Outrossim, em vista do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno (id.
316418850
) fica prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025